Tribunal: TCU
Processo: 012.663/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenações em débitos, multas, inabilitações e declaração de inidoneidade em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado para apoiar realização da "VIII Festa do Bode Rei - Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Linhares Prudêncio Mão de Obra Especializada Ltda. e seus sócios, Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho e Erton Rodrigo Linhares Coelho, contra o Acórdão 1337/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração interposto pela empresa Linhares Prudêncio Mão de Obra Especializada Ltda. e seus sócios, Emanuelle Mabrinni Conrado Prudêncio Linhares Coelho e Erton Rodrigo Linhares Coelho, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar os recorrentes da presente deliberação.